Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RISCO PARA A COLETIVIDADE. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Do conteúdo disposto pela súmula vinculante no 26 do STF, permite-se extrair que, com as alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a progressão de regime e concessão de demais benefícios, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo Juízo da execução penal, de acordo com as peculiaridades do caso.
2. Ainda que o agravado tenha progredido ao regime semiaberto, não retornará ao convívio social de maneira abrupta, sem atender às recomendações do laudo de exame criminológico, pressuposto necessário para a concessão de benefícios externos, de maneira que a progressão de regime não representa risco para a coletividade.
3. Recurso desprovido.